Tribunal: STF
Processo: RHC 52844
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. CITAÇÃO EDITAL PROCEDIDA
REGULARMENTE. NULIDADE DESPREZADA. II. DUVIDA SOBRE A PARTICIPAÇÃO
NO CRIME. E MATÉRIA QUE IMPORTA EXAME APROFUNDADO DA PROVA, ESTRANHO
A INDOLE DO HABEAS CORPUS. III. RECURSO NÃO PROVIDO.